Tribunal: TJES
Processo: 5005010-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005010-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP
AGRAVADO: CARLOS WAGNER BORGES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA. EPP contra a
decisão ID 2734464, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha
que, nos autos dos Embargos de Terceiro apresentado por
CARLOS WAGNER BORGES
deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravado.

Irresignada, a recorrente argumenta que o ora agravado possui remuneração de 35 (trinta e cinco) salários mínimos, de modo que é indevida a concessão da gratuidade da justiça à mesma. Afirma, ainda, que o ora recorrido não juntou, na origem, nenhum documento apto a comprovar a sua condição de hipossuficiência.

Nestes termos, requereu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma com a consequente revogação da benesse.

Petição ID juntando o comprovante do preparo recursal, após a agravante ser instada a comprovar a sua condição de hipossuficiência.

Contrarrazões em ID 3142787, com juntada de documentos para comprovação da condição econômica do agravado.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO

E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
, interposto por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA. EPP contra a
decisão ID 2734464, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha
que, nos autos dos Embargos de Terceiro apresentado por
CARLOS WAGNER BORGES
deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravado.

Irresignada, a recorrente argumenta que o ora agravado possui remuneração de 35 (trinta e cinco) salários mínimos, de modo que é indevida a concessão da gratuidade da justiça à mesma. Afirma, ainda, que o ora recorrido não juntou, na origem, nenhum documento apto a comprovar a sua condição de hipossuficiência.

Nestes termos, requereu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma com a consequente revogação da benesse.

Petição ID juntando o comprovante do preparo recursal, após a agravante ser instada a comprovar a sua condição de hipossuficiência.

Contrarrazões em ID 3142787, com juntada de documentos para comprovação da condição econômica do agravado.

Pois bem.

Após analisar atentamente os autos e as razões de ambas as partes, entendo que assiste razão à agravante.

Embora o agravado tenha alegado em suas contrarrazões que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência, pude verificar que este percebe o valor líquido de R$ 11.090,02, conforme contracheques juntados pelo próprio recorrido (IDs 3142793 e 3142794), o que me permite concluir que os rendimentos deste se mostram mais que suficientes para arcar com as despesas processuais.

Além disso, de sua declaração de rendimentos foi possível aferir que no ano de 2021, este recebeu o montante anual de R$ 303.773,46 advindos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e da Prefeitura Municipal de Cariacica, além de outras indenizações e ajudas de custo que totalizam mais R$ 37.665,84.

Somado a tal contexto, verifico que as faturas de cartões de crédito acostadas pelo recorrido são sempre próximas de R$ 2.000,00, o que representa quantia significativa e incompatível com a pessoa que alega ser hipossuficiente para custear as despesas processuais.

Por conseguinte, entendo que os documentos acostados aos autos, ao contrário do que sustenta o agravado, demonstram a sua total condição de arcar com as despesas processuais.

Destaco, ainda, e considerando os rendimentos líquidos mensais do agravado, que cabe ao mesmo gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empregar os mesmos, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela má gestão dos seus recursos financeiros.

Assim, de acordo com tal entendimento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

“Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício
.”
(AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012)
.

Posto isso, entendo que merece reforma a decisão agravada, em especial porque restou demonstrada a capacidade econômica do agravado para suportar as despesas processuais.

Portanto, firme nas razões expostas, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais,
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a concessão da gratuidade da justiça ao ora agravado.

Nos termos do artigo 102 do CPC/15, determino o recolhimento das custas processuais pelo agravado em prazo a ser fixado pelo juízo de origem, sob pena de incorrer nas sanções previstas pelo parágrafo único do mesmo dispositivo.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO DA BENESSE - RECURSO PROVIDO.

1.

Embora o agravado tenha alegado em suas contrarrazões que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência, pude verificar que este percebe o valor líquido de R$ 11.090,02, conforme contracheques juntados pelo próprio recorrido, o que me permite concluir que os rendimentos deste se mostram mais que suficientes para arcar com as despesas processuais.

2.
Além disso, de sua declaração de rendimentos foi possível aferir que no ano de 2021, este recebeu o montante anual de R$ 303.773,46 advindos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e da Prefeitura Municipal de Cariacica, além de outras indenizações e ajudas de custo que totalizam mais R$ 37.665,84. Somado a tal contexto, verifico que as faturas de cartões de crédito acostadas pelo recorrido são sempre próximas de R$ 2.000,00, o que representa quantia significativa e incompatível com a pessoa que alega ser hipossuficiente para custear as despesas processuais.

3.
Não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, deve ser reformada a decisão agravada com a consequente revogação da benesse.

4.
Recurso provido
.
Determinação de recolhimento das custas processuais.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.